Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716923-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ERIC FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0707584-40.2021.8.07.0012, determinou que, após realizadas as pesquisas, não serão aceitos novos endereços para diligência em busca e apreensão, salvo comprovada materialmente a localização do veículo, nos seguintes termos: (ID 123540044 dos autos de origem) “Trata-se de ação de busca e apreensão, fundada em cláusula de alienação fiduciária. As diligências de busca e apreensão solicitadas nos endereços fornecidos pelo autor foram infrutíferas. Em razão disso, para viabilizar o andamento processual com celeridade e duração razoável, bem como em observância ao dever de colaboração de todos os sujeitos processuais, insculpido no art. 6o do CPC, determino a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo. Procedida à pesquisa, deverá a Secretaria indicar quais os endereços ainda não foram diligenciados. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para calcular as custas. Feito, intime-se o autor para recolher as custas no prazo de 05 dias. Por fim, proceda-se às diligências de busca e apreensão nos endereços localizados no DF. Caso o veículo não seja localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas mediações, a fim de colher informações acerca da presença e domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível. Ressalto que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos. Quanto a eventuais endereços constantes de outras unidades da Federação, com o advento da Lei 13.043/14, que alterou o DL 911/69, admite-se que o autor requeira diretamente ao juízo da comarca onde localizado o veículo sua apreensão, sempre que o veículo se encontre em comarca distinta daquela em que corre a ação de busca e apreensão. Para tanto, basta o requerimento acompanhado da petição inicial da ação de busca e apreensão e cópia da decisão onde restou deferida a liminar (art. 3o, §12). Assim, deverá o autor proceder à diligência pessoalmente, para o que lhe concedo o prazo de 30 dias para comprovar sua realização no Juízo onde acredita estar localizado o veículo, a contar da intimação do resultado da pesquisa, se o caso. Por fim, procedidas às pesquisas, não serão aceitos novos endereços para diligência em busca e apreensão, salvo comprovada materialmente a localização do veículo. Com efeito, esgotados os meios de localização do requerido, não se justifica a procrastinação do feito com a apresentação de endereços aleatórios, devendo, necessariamente, haver a conversão do feito em ação de execução, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual (Acórdão 1336754, 07010706620198070004, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intimem-se. (sublinhei). Compulsando detidamente os autos, verifico que anteriormente o ora agravante interpôs agravo de instrumento de n.o 0707689-19.2022.8.07.0000 impugnando decisão de teor parcial proferida pelo juízo a quo, que havia determinado a comprovação da localização material do veículo ou requerer a conversão do feito para execução de título extrajudicial. Verifico que foi deferida a liminar e, posteriormente, o agravo de instrumento de n.o 0707689-19.2022.8.07.0000 foi conhecido e provido, tendo sido decidido que é incabível a exigência de comprovação da localização material do veículo para que haja o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. O acórdão foi publicado e encontra-se em prazo de recurso. Nesse contexto, previamente à análise da liminar ora postulada, oficie-se ao juízo a quo para cumprir a decisão liminar deferida nos autos do agravo de instrumento de n.o 0707689-19.2022.8.07.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que preste informações quanto ao cumprimento da referida medida. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora